Tribunal: TJMT
Processo: 1001192-35.2019.8.11.0023
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001192-35.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ENEDINA PINTO DORNEL - CPF: 998.630.141-68 (RECORRIDO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001192-35.2019.8.11.0023

Origem:

Juizado Especial Cível de Peixoto de Azevedo

Recorrente(s):

BRANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

ENEDINA PINTO DORNEL

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO RMC NÃO CONTRATADO – DANOS MORAIS - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTO INDEVIDO –INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A parte Reclamante que foram efetuados 7 descontos em seu conta benefício denominado RMC no valor de R$ 35,27 (trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), a título de empréstimo via cartão de crédito não contratado.

A parte Reclamada, em sua defesa, não comprova contratação do referido empréstimo ou de cartão de crédito.

Escorreita a sentença que declarou

a nulidade do contrato de empréstimo
,
condenou a recorrente em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o pagamento

a quantia R$ 246,89 (duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos), descontados indevidamente do benefício da autora.

Desta feita, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC;

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral, no caso dos autos, configura in re ipsa, dispensando a comprovação da extensão do dano, o que se verifica pela simples conduta da instituição em não dar ao correntista a segurança que se espera quando se trata de movimentação financeira.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima. Bem como, a devolução dos valores descontados em seu benefício.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020